Tribunal: TJES
Processo: 5005012-05.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005012-05.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS SANTOS ARAUJO
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5005012-05.2020.8.08.0035

RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS SANTOS ARAUJO

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR:
SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO ABIRACI SANTOS PIMENTEL

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em
face
de sentença que julgou
extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95, acolhida a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais reconhecendo necessidade da produção de cálculos complexos.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a competência dos juizados em razão da desnecessidade da produção de prova pericial complexa, postulando a devolução do feito para a instância de origem para análise do mérito.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora/recorrente teria celebrado contrato de empréstimo com a ré/recorrida de forma adversa da que pretendia, ou seja, entabulou contrato de empréstimo consignado com cartão de
em
préstimo, quando aduz que sua vontade era de contrato de empréstimo c
onsginado
, visto que mais vantajoso (juros menor), logo, sem êxito em solucionar o imbróglio administrativamente com a instituição bancária, ajuizou a presente demanda, postulando pela nulidade do negócio jurídico, com a devolução dos valores descontados de seu benefício, além de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais por entender violação de sua personalidade jurídica pelos descontos em sua aposentadoria oriundo de contrato que não objetivava celebrar.

Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença proferida, entende-se inexistir complexidade na apuração da pretensão deduzida, porquanto a parte não postura revisão contratual com impugnação do método científico do cálculo dos juros (método de gaus, tabela price....) mas postula a aplicação de taxa de juros inferior a que consta no contrato, com base na média de mercado,
pelo que se vota pela nulidade da sentença, a fim de reconhecer a competência dos juizados especiais para conhecimento e julgamento da demanda.

Por outro lado, embora se postule a devolução dos autos à Origem para julgamento do mérito, considerando que inexistem provas a serem produzidas e as que constam dos autos são suficiente para o deslinde da causa, aplica-se, desde logo, a disposição do artigo 1.1013, §3º, do CPC, aplicada a teoria da causa madura.

Dito isto
,
tem-se que
a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a
parte
autora alega ter
celebrado
contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva de
que na verdade se concedeu

crédito
n
a
modalidade de
cartão de crédito consignado, isto é,
forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado
, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado,
já que

a
consumidor
a
teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, realizado saque da quantia que fora creditada em conta.

A propósito, a
parte
recorrida
alega, também, que
a
demandante não efetua o pagamento das faturas em sua totalidade, gerando cobranças de encargos, e por este motivo, o valor da dívida da autora não diminui, porquanto os pagamentos realizados pel
o
requerente cobr
iria
m apenas os encargos decorrentes de mora. Em suma, a instituição financeira sustenta ausência de ato ilícito por ter a parte autora contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, se obrigando às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
.

Com efeito, embora a ré tenha alegado que
a
autor
a

recebe mensalmente as faturas do cartão para pagamento integral da dívida e que posterga o pagamento do saldo devedor remanescente para o mês subsequente,
não juntou aos autos prova de que esta recebeu o cartão e nem que faz o uso do mesmo, o que denota que a parte não conhecia da existência a titularidade de tal serviço (cartão de crédito),
com registro de que
as faturas colacionadas à contestação (id
.
3724638
)
(id.
3724639
)

demonstram
a inexistência de compras com o cartão
,
reforçando a tese de vício de consentimento, já que
não há motivos para a contratação de cartão de crédito que sequer fora recebido, tampouco realizadas transações ordinárias
(compras e afins).

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que
a
requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas suas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da
parte
autora, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pel
o
requerente, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado,
pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação,
já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja,
pela ausência de prova pela ré de que enviou o cartão de crédito a parte autora (plástico) e que esta tenha efetivamente desbloqueado e utilizado
para compras, finalidade precípua d
o
cartão de crédito
,
fato que
demonstra que a
parte
autora
buscava
contrair empréstimos consignados e não contrato de cartão de crédito
.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas a
o
autor, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos,

induzindo a
parte
autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculad
a
a cartão de crédito
, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela
parte recorrida.

A par dessas considerações, evidenciado o dolo d
a
recorrid
a
na celebração do negócio jurídico, resta imperiosa a
invalidação
da avença, nos termos do artigo 145 do Código Civil, por consistir defeito na declaração de vontade do contratante (autor
a
), todavia, resta comprovado dos autos que
a
requerente de fato recebeu a quantia de R$
1.
4
35
,
81
(
mil quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos
)
,
o que impossibilita a devolução por completo
dos valores descontados
, pois ensejaria enriquecimento ilícito,
pelo que se
se vota pela
conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

Contudo, considerando que
a

recorrente
pretendia a contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito consignado, vale esclarecer pela experiência comum,
que
os juros de empréstimos consignados são consideravelmente menores aos de cartão de crédito, pois as instituições financeiras sabem que receberão a prestação mensal, que decorrem de desconto em benefício previdenciário, que ocorre
in casu
e, por outro lado, o cartão de crédito consignado depende do pagamento da fatura mensal do valor que exceda o pagamento mínimo.

Destarte, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil a fim de obter informações sobre a taxa de juros aplicada aos contratos de empréstimo pessoal consignado
INSS
no período da contratação, com o propósito de aferir qual seria o valor devido caso houvesse celebrado o contrato pretendido (
empréstimo
consignado e não cartão de crédito) constatou-se que os juros aplicados à época do contratado,
2
8
.
10
.2016

er
am de
2,23
% (dois vírgula
vinte e três
por cento
) (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Com base nesses dados, utiliz
and
o-se a ''calculadora do cidadão'' (disponível no site do Banco Central do Brasil) com seguintes dados: R$
1.435,81

(valor financiado)

com taxa de juros de
2,
23
% ao
mês, em
54

meses
(
período que perduraram os descontos até a última atualização
–
contestação
), resultando em R$
46
,
00
(
quarenta e seis reais
)
,
que multiplicado pelo número de parcelas (
5
4
),
totaliza o valor devido de
R$
2.484,00
(
dois mil quatrocentos e oitenta e quatro reais)
,
ou seja, ao tomar emprestado R$
1.435,81
,
a
autor
a

deveria pagar a quantia de R
$
2.484,00
,

caso se tratasse de empréstimo consignado.

No caso específico dos autos, infere-se dos documentos juntados, que até o mês de
março
de
2021
(mês d
a apresentação da contestação
),
a
requerente
pagou a quantia de
R$
2.121,22
(
dois
mil
cento e vinte e um reais
e
vinte e dois
centavos),
ou seja, àquele tempo,

restava a quantia de R$
362,78
(
trezentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos
),
o que inviabiliza o pedido de declaração de quitação do contrato e de devolução de valo
res
,
pois com a conversão, subsiste saldo a ser quitado.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, nota-se que
a conduta da requerida provocou constrangimento a consumidora, que suportou desfalque indevido em seu benefício previdenciário, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da autora enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, fixa-se em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral,
permitida a compensação com eventual saldo devedor.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto,
e lhe CONFERE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de piso para determinar
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, a
lém de fixar como parâmetro o valor de
R
$
2.484,00

(
dois mil quatrocentos e oitenta e quatro reais
),
pela totalidade do empréstimo
consignado
,
com a devolução de valores que, eventualmente, excedam este montante (eventuais descontos após a contestação),
além de condenar a parte recorrida
a pagar
para a
recorrente
a importância de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) a título de indenização por danos morais,
quanti
a
acrescid
a
de juros de mora a partir da citação
(responsabilidade contratual)
e correção monetária a partir do arbitramento
(súmula 362 do STJ)
,
permitida a compensação com eventual saldo a ser quitado pela
parte
consumidora.

Sem condenações em custas e honorários, ante ao provimento do recurso.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.